Tribunal: TJPA
Processo: 0019085-73.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019085-73.2017.8.14.0401

APELANTE: TAYLSON CARLOS DOS ANJOS LUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO MAJORADO.

MODIFICAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES. REDUÇÃO 1/6. MANTIDA. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação, interposto por TAYLSON CARLOS DOS ANJOS LUZ, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 180 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, nos termos do artigo 70, do Código Penal.

Noticia a peça acusatória que no dia 29/07/2017, por volta de 15h, o denunciado, na companhia de um comparsa, não identificado, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto no interior de um coletivo e subtraíram os pertences das vítimas que estavam no interior do veículo.

Após o roubo, empreenderam fuga, mas o denunciado Taylson Carlos foi preso com os pertences das vítimas e reconhecido, como um dos autores do roubo.

Foi denunciado e condenado nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, nos termos do artigo 70, do Código Penal.

Apelou pleiteando a exclusão da majorante do concurso de pessoas, reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão em 1/6 e, por fim, a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Pleiteia o apelante a modificação do
quantum
da pena aplicada, para que seja conduzida a sanção-inicial da pena para o mínimo legal, haja vista que a fundamentação das circunstancias desfavoráveis foram baseadas nas elementares do crime de roubo, reconhecimento das atenuantes da menor idade e confissão, devendo o percentual da pena de redução ser em 1/6, com base em decisões jurisprudenciais e, por fim, a exclusão da majorante do concurso de pessoas.

Em relação à exclusão da majorante do concurso de pessoas, não há como prosperar o pedido.

Ficou comprovado durante a marcha processual, que o crime foi cometido em concurso de agentes como muito bem ressaltaram as vítimas em seus depoimentos extrajudiciais e judiciais.

O magistrado
a quo
apontou (ID 6405608) que as vítimas Eduardo Melem e Jorge David da Silva apresentaram versões semelhantes durante depoimentos, apontando as vítimas que os assaltantes adentraram no coletivo e mediante ameaça exercido com simulacro de arma de fogo anunciaram o assalto e passaram a subtrair os pertences das vítimas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça mantém jurisprudência pacífica no sentido de que, a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, desde que corroborada por outros elementos de prova, tal qual ocorre no presente caso:

(...) 3. Ressalta-se, ainda, que “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Em relação à aplicação da pena-base no mínimo legal, mais uma vez não merece prosperar o pedido.

Ao contrário do apontado o magistrado sentenciante de forma escorreita, fundamentada e proporcional, reconheceu como desfavorável a culpabilidade, apontado que a ação foi violenta, relatando inclusive, uma das vítimas que o apelante desferiu uma coronhada em uma das vítimas.

Aponto, ainda, as circunstancias do crime, cometido em horário comercial, de grande utilização do serviço pelos usuários, 15h, o que demonstra audácia e falta de temor, merecendo uma reprimenda compatível com a ação criminosa.

Sendo reconhecida, as duas circunstancias desfavoráveis a pena foi aplicada, entre seus graus mínimo e médio, portanto, proporcional ao fato.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."

(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

"

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Por fim, em relação as atenuantes apontadas, menoridade e confissão, verifico que o magistrado
a quo
reconheceu ser o apelante menor de vinte e um anos na data do fato e a confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/6.

O legislador não previu percentuais mínimo e máximo da redução, cabendo ao juiz sentenciante sopesar o
quantum
a ser reduzido ou aumentado, segundo percuciente análise do caso concreto. Inexistindo ilegalidade patente, o quantum de diminuição a ser implementado em decorrência da atenuante fica adstrito ao prudente arbítrio do juiz. (STJ. HC 28.6667 SP. Rel. Min. Laurita Vaz. Quinta Turma. Julg. 11/03/2014).

Além de que, verifico na parte dispositiva da sentença que a redução em relação as atenuantes, foi aplicada em 1/6, como requereu a defensoria, razão pela qual deixo de analisar o pedido (ID 6405608 – p.6).

Tudo em conformidade com recente decisão do Tribunal Superior,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1. O entendimento majoritário sobre o tema neste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta e específica, o que não foi observado pelas instâncias ordinárias na hipótese em apreço. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 634.754/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 09/03/2022